Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-48.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001273-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), NEIDE MARTINS - CPF: 422.684.192-15 (AGRAVANTE), JONAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 439.897.132-72 (AGRAVANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO NA DEMORA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021 – AGRAVO PROVIDO.

1 - O parágrafo 4º, do art. 1º da lei 14.230/21 consignou de forma expressa a aplicação do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa, regulado pela lei. Assim, com a reforma da lei de improbidade administrativa passou-se a fazer aplicação imediata, não só das normas de conteúdo processual (art. 14 do CPC), como também daquelas de fundo material, tendo em vista os princípios de direito penal aplicáveis às ações de improbidade administrativa, em decorrência do direito administrativo sancionar, em especial o princípio segundo ao qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5º, XL da CF).

2 - A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência – A nova lei deixa explícito
(art. 16, § 3º)
que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. Não havendo demonstração, não cabe o deferimento da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NEIDE MARTINS e JONAS RODRIGUES DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da Ação Civil Pública n° 1001429-97.2021.8.11.0088 proposta pelo
Ministério Públi
co
em seu desfavor, que determinou o bloqueio de seus bens até o patamar de R$140.920,00 (cento e quarenta mil e novecentos e vinte reais), para garantia do ressarcimento do suposto dano causado ao Erário, em razão de atos de improbidade administrativa.

Em suas razões recursais, o agravante Jonas Rodrigues da Silva relata que foi prefeito do município de Aripuanã, e que sua esposa, também aqui agravante, Neide Martins, era secretária municipal de assistência social entre os anos de 2017 a 2019; que não houve uso indevido de diárias, tendo em vista que as viagens foram feitas estritamente para o cumprimento do serviço público, bem como na qualidade de primeira-dama, a agravante Neide Martins estaria autorizada a receber tais valores para acompanhar o Chefe do Poder Executivo.

De outro lado, asseveram que deve ser afastado o decreto de indisponibilidade de bens sobre o imóvel matriculado sob o nº 3.264, junto ao Cartório do 1º Ofício da Comarca de Aripuanã, em face da não comprovação quanto à imprescindibilidade da medida.

Com tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da decisão recorrida para reconhecer como inexistentes os fundamentos para a concessão da indisponibilidade de bens.

O efeito suspensivo não foi concedido, pelo então relator que me antecedeu neste feito – Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (Id. 117790489).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões do agravo (Id. 121231999), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 125679692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o
Ministério Público Estadual
ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor de Neide Martins e Jonas Rodrigues da Silva, alegando a prática de ato de improbidade administrativa, consistente no uso indevido de verbas municipais para o pagamento de diárias.

O Juiz de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido liminar do Ministério Público, decidiu:

“(...) o fato de Neide ocupar a época dos fatos a posição de primeira-dama, não quer dizer que ela exerce função de agente público, já que o aludido “título” é apenas lhe dado pelo simples fato de ser esposa do prefeito, obviamente
não há que se falar em responsabilidade do município em custear suas despesas/gastos, ademais, o excesso de diárias de viagem recebidas durante o período que estava sob o cargo de Secretaria de Assistência Social, apenas cara acompanhar o prefeito, sem que haja prova que os cursos e eventos que compareceu/participou tenham revertido em benefício público, revela inegável desvio de finalidade.

(...)

Ante ao exposto,

havendo forte indício, robusta probabilidade da prática de ato ilícito pelos réus, e sendo o perigo de demora ínsito à natureza pública da ação especial, DEFIRO a cautelar requestada pelo Ministério Público
e decreto a indisponibilidade dos bens de Jonas Rodrigues da Silva e Neide Martins, até o limite indicado na inicial R$140.920,00.

Determinando sejam oficiados aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca, o Departamento de Trânsito do MT e o Banco Central do Brasil, para bloqueio e indisponibilização do patrimônio dos réus, até o julgamento de mérito e dentro do limite apontado na inicial como passível de recuperação e restituição aos cofres públicos.”

(destaquei).

No contexto ora posto, cumpre ressaltar, antes de apreciar as razões do recurso, que, em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Em outras palavras, aqui não se chegará a uma conclusão sobre a prática ou não dos atos de improbidade, tampouco sobre o cabimento da perseguida condenação e as sanções respectivas. A situação submetida no agravo é tão somente relativa aos requisitos para a concessão da liminar de indisponibilidade dos bens dos agravantes.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

O caso envolve improbidade administrativa e, sendo assim, imperioso ressaltar que o parágrafo 4º, do art. 1º da lei 14.230/21 consignou de forma expressa a aplicação do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa regulada pela lei. Assim,
com a reforma da lei de improbidade administrativa passou-se a fazer aplicação imediata, não só das normas de conteúdo processual (art. 14 do CPC), como também daquelas de fundo material, tendo em vista os princípios de direito penal aplicáveis às ações de improbidade administrativa, em decorrência do direito administrativo sancionar, em especial o princípio segundo ao qual a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
(art. 5º, XL da CF).

Com efeito, a Lei 14.230, de 25/10/2021, alterou substancialmente a lei 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme descrito em seu art. 5º.

A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência, e que serviu de fundamento para as decisões proferidas neste feito.

Agora,
a nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

O art. 16, § 3º, da LIA Inclusive, o § 8º, do mesmo dispositivo, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência. Assim,
é indispensável para que haja o bloqueio de bens regulado pela lei 8.429/92 (LIA) a configuração não somente do
fumus boni
iuris, mas também do
periculum in mora
.

Veja-se, que, anteriormente, bastava a comprovação da probabilidade do direito, porquanto o perigo de dano era presumido, para o deferimento da medida de indisponibilidade. Isto, inclusive, foi corroborado pelo col. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp nº 1.366.721/BA (Tema 701).

Ocorre, entretanto, que, atualmente, para que seja decretada a indisponibilidade de bens, é exigido, além da presença de indícios de ato de improbidade causador de prejuízo ao erário ou de enriquecimento ilícito, a demonstração de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §3º da novel legislação.

A respeito da aplicabilidade da Lei nº 14.230/21 ao caso em análise, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 843.989, reconheceu sua constitucionalidade e firmou a orientação vinculante de que a mencionada norma "
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
." (Tema nº 1.199)

Até mesmo porque, o artigo 296 do CPC determina que "
a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
". Isto porque sua concessão se apresenta sempre em caráter
rebus sic stantibus
, subordinando-se, pois, às alterações nas situações de fato e de direito posteriores que sejam capazes de influenciar na manutenção da medida, como é o caso do advento das alterações expressas na nova LIA.

Ademais, sabidamente, os Juízes e Tribunais devem observar o entendimento do STF em julgamento de recursos extraordinários, como no caso, a teor do art. 927, III, do CPC, até mesmo, em última análise, para que as decisões "guardem, entre si, uma linha essencial de continuidade e coerência." (REALE, apud STRECK, Lenio Luiz 1998, p. 167 STRECK, Súmulas no Direito Brasileiro: Eficácia, Poder e Função. Porto Alegre: Livraria do Advogado).

A propósito, em situação semelhante à dos autos, colaciono precedentes deste Sodalício, in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE REJEITADO - APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - RECURSO DESPROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2.
A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.
(N.U 1002074-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A ENTREGA DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – TERCEIROS SUPOSTAMENTE BENEFICIADOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –
ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 14 E 296 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
–
REQUISITO EXIGIDO PELO ART. 16, § 3º, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021 – DECISÃO REFORMADA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 14 do CPC, a norma processual será aplicável imediatamente aos processos em cursos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

2. In casu,
apesar de a decisão agravada ter sido prolatada antes da vigência das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92, é certo que, considerando a precariedade da tutela provisória que, no curso do processo, pode ser revista a qualquer tempo, podendo ser revogada ou modificada, nos termos do art. 296 do CPC, reputa-se cabível a incidência, de modo imediato, do atual regramento vigente para a indisponibilidade de bens.

3. Em observância ao disposto no § 3º do art. 16 da LIA, com a redação promovida pela Lei n. 14.230/2021,
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além de indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, é necessária a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4. Ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, a revogação da liminar que determinou a indisponibilidade de bens é medida que se impõe
. (TJ-MT - N.U 1002729-43.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023). (Destaquei);

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – APLICAÇÃO DA LEI Nº. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO
– RECURSO PROVIDO – DECISÃO CASSADA.

1. Por força do chamado Direito Administrativo Sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.

2.
A nova norma – Lei nº 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei nº 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido.

3. Recurso provido, decisão cassada.

(N.U 1009362-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (destaquei)

Do mesmo modo, entende a jurisprudência pátria, sobre este tema, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MULTA CIVIL. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público visando à condenação do ora agravante bem como de outros requeridos por atos de improbidade administrativa na modalidade dano ao erário – Afirma o representante ministerial que, por meio de oitivas de investigados, teria restado delineada alegada fraude em certame licitatório, implicando em gasto de R$ 152.810,00 para o Município de Campos do Jordão.
O Ministério Público requereu decretação de medida de indisponibilidade de bens do recorrente no montante de R$ 152.810,00 alcançando a multa civil cominada no art. 12, inciso II, da Lei 8429/92
. Decisão, ora recorrida, determinou a indisponibilidade de bens dos réus até a monta de R$ 152.810,00. NOVA LEGISLAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Necessário ressaltar a assunção da Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual
alterou substancialmente a Lei 8429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, entrando em vigor na data de sua publicação, conforme descrito em seu art. 5º.
INDISPONIBILIDADE DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA – A novel legislação abandonou a jurisprudência, outrora veiculada pelo C. STJ, a qual tratava a medida de indisponibilidade de bens como tutela da evidência ao dispensar a prova da urgência –
A nova lei deixa explícito que para que seja decretada a medida de indisponibilidade de bens deve haver a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução
– Inteligência do art. 16, § 3º, da LIA – Inclusive, o § 8º, do mesmo dispositivo, aponta que deve ser aplicada à medida de indisponibilidade de bens, no que couber, a disciplina da tutela provisória de urgência –
Assim, é indispensável para que haja o bloqueio de bens regulado pela Lei 8429/92 ( LIA) a configuração não somente do fumus boni iuris, mas também do periculum in mora.

(...)

Necessário acolhimento ao recurso para levantar a medida de indisponibilidade determinado pelo juízo a quo, para assim obedecer aos dispositivos da nova Lei 14.230, de 25/10/2021, a qual alterou substancialmente a Lei 8429/92 ( LIA
). Decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20291323920218260000 SP 2029132-39.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 24/11/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LIMINAR - INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO PERIGO DE DANO - DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO INVESTIGADO - ARTIGO 16 DA LEI N.º 14.230/2021 - RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão de liminar assecuratória em ação de improbidade administrativa, indispensável a presença de fumus boni iuris, sendo presumida a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito tutelado (periculum in mora).

2.
A Lei n.º 14.230/2021 (Nova LIA) impõe a necessidade de demonstração concreta do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, além dos indícios suficientes do ato ímprobo, para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens dos réus (LEI N.º 14.230/2021, artigo 16, §3º).

3. Ausente demonstração concreta do periculum in mora, deve ser revogada a medida liminar de indisponibilidade de bens em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Recurso provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.192305-7/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022) (destaquei)

No caso, conforme exposto acima, o Juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens, o fez tão somente com base na probabilidade da prática de ato ilícito pelos réus, aqui agravantes, ressaltando que o perigo da demora estaria ínsito à natureza pública da ação especial, ou seja, seu embasamento seguiu a jurisprudência do STJ, vigente à época, que agora dá lugar à novel lei de improbidade, que exige, expressamente, demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, o que não há nos fundamentos da decisão recorrida.

Sendo assim, forçoso é admitir a necessidade da reforma da decisão, pelo que,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar o levantamento da medida de indisponibilidade, devendo o juízo
a quo
, obedecer aos dispositivos da nova Lei 14.230, de 25/10/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023